Tribunal: STF
Processo: RE 1210595
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de inatividade. Militar. Proventos do posto superior. 4. Inexistência de repercussão geral. Tema 687. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.